Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-51.2022.8.07.0020 APELANTE: ERICK DANILO BERNARDO DE ALENCAR APELADO: VICENTE FERNANDES DE ALENCAR DESPACHO Manifeste-se o recorrido acerca da petição id. 54807649 e documento a ela acostado (id 54807650). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR